Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Efeito suspensivo. Inexigibilidade. Restituição em dobro de descontos indevidos. Dano moral. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a instituição financeira a restituir, em dobro, os descontos indevidos e a compensar o dano moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se cabível a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e a compensação do dano moral.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (art. 1.012, § 3o, do CPC).
4. A restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. O erro operacional do sistema seguido do estorno não consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A inexpressividade do valor não estornado não tem o condão de comprometer a subsistência, sobretudo se o saldo bancário já estava negativo antes do desconto indevido. Ausente a comprovação da violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra”. 2. Ausente a comprovação da violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o; CDC, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.